Tribunal: TJMT
Processo: 0002297-78.2016.8.11.0020
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por NKE Comércio de Gás Ltda. e Outros, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, sem, contudo, se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto ao dever legal de majorar os honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos advogados da parte vencedora na instância recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o tribunal deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pela parte, de ofício ou por requerimento, como é o caso da majoração de honorários em grau recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.
No caso concreto, os embargantes pleitearam expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais nas contrarrazões à apelação, com capítulo específico dedicado ao tema.
O acórdão embargado não analisou o referido pedido, limitando-se a negar provimento ao recurso da Fazenda Pública e manter a sentença de primeiro grau, configurando omissão relevante.
A atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal — por meio da elaboração das contrarrazões, análise probatória e argumentação jurídica — justifica o acréscimo da verba honorária.
A majoração dos honorários em sede recursal visa remunerar o trabalho adicional e desestimular recursos protelatórios, sendo obrigatória a sua apreciação pelo órgão julgador.
Considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e os limites legais, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração acolhidos.
Tese de julgamento:
A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos.
O tribunal deve se pronunciar expressamente sobre a majoração da verba honorária recursal, ainda que de ofício, quando preenchidos os requisitos legais.
É cabível a fixação dos honorários em percentual superior, desde que observados os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes explicitamente citados no voto.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002297-78.2016.8.11.0020
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGANTE), JOAO ANTONIO NETO registrado(a) civilmente como JOAO ANTONIO NETO - CPF: 068.604.271-91 (ADVOGADO), NKE COMERCIO DE GAS LTDA - CNPJ: 08.873.165/0001-80 (EMBARGANTE), DIOMATTON FERNANDES ROJAS - CPF: 016.717.431-21 (ADVOGADO), NAJARA CRISTINA REZENDE COELHO - CPF: 002.575.031-37 (EMBARGANTE), EDEMIRSON JOSE DA COSTA - CPF: 061.707.651-00 (EMBARGANTE), KENIO ALVES DIAS - CPF: 592.700.391-53 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por NKE Comércio de Gás Ltda. e Outros, com fundamento no art. 1.022 do CPC, alegando omissão no acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, sem, contudo, se pronunciar sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios formulado nas contrarrazões, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão omitiu-se quanto ao dever legal de majorar os honorários sucumbenciais, à luz do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional desenvolvido pelos advogados da parte vencedora na instância recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A omissão que justifica embargos de declaração ocorre quando o tribunal deixa de se manifestar sobre questão relevante suscitada pela parte, de ofício ou por requerimento, como é o caso da majoração de honorários em grau recursal prevista no art. 85, § 11, do CPC.

No caso concreto, os embargantes pleitearam expressamente a majoração dos honorários sucumbenciais nas contrarrazões à apelação, com capítulo específico dedicado ao tema.

O acórdão embargado não analisou o referido pedido, limitando-se a negar provimento ao recurso da Fazenda Pública e manter a sentença de primeiro grau, configurando omissão relevante.

A atuação do advogado da parte vencedora em grau recursal — por meio da elaboração das contrarrazões, análise probatória e argumentação jurídica — justifica o acréscimo da verba honorária.

A majoração dos honorários em sede recursal visa remunerar o trabalho adicional e desestimular recursos protelatórios, sendo obrigatória a sua apreciação pelo órgão julgador.

Considerando a complexidade da causa, o zelo profissional e os limites legais, é razoável a fixação dos honorários advocatícios em 12% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos.

Tese de julgamento:

A omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, enseja acolhimento dos embargos de declaração com efeitos integrativos.

O tribunal deve se pronunciar expressamente sobre a majoração da verba honorária recursal, ainda que de ofício, quando preenchidos os requisitos legais.

É cabível a fixação dos honorários em percentual superior, desde que observados os critérios dos §§ 2o e 3o do art. 85 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o e 11; art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração interpostos por
NKE Comércio de Gás Ltda. e Outros
em face do acórdão de id 317440353, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso mantendo incólume o ato sentencial.

Os embargantes sustentam que, ao manter a sentença e negar provimento ao recurso da Fazenda Pública, o Tribunal deveria ter majorado os honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o qual prevê a majoração da verba honorária em sede recursal, quando o advogado da parte vencedora atua também na instância superior.

Aduzem, portanto, a existência de omissão no v. acórdão, por ausência de manifestação expressa quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, matéria de ordem pública e de aplicação obrigatória pelo órgão julgador.

Requerem, assim, o acolhimento dos presentes embargos para o fim de sanar a omissão apontada, reconhecendo o direito à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Contrarrazões.(id. 322316388)

É o sucinto relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por NKE Comércio de Gás Ltda. e Outros, contra em face do acórdão de id 317440353, proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso mantendo incólume o ato sentencial.

Os embargantes sustentam que, ao manter a sentença e negar provimento ao recurso da Fazenda Pública, o Tribunal deveria ter majorado os honorários advocatícios, conforme o disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil, o qual prevê a majoração da verba honorária em sede recursal, quando o advogado da parte vencedora atua também na instância superior.

No caso em análise, os embargantes apontam omissão no acórdão, especificamente quanto à ausência de pronunciamento sobre o pedido de majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, formulado expressamente nas contrarrazões ao recurso de apelação, com fundamento no art. 85, § 11, do CPC.

A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre o qual o órgão julgador deveria se pronunciar, seja de ofício ou a requerimento das partes, mas não o fez.

Não se trata de mera insatisfação com o resultado do julgamento ou discordância quanto aos fundamentos adotados, mas sim da ausência de apreciação de matéria que, por imposição legal, deveria ter sido objeto de manifestação expressa.

No caso concreto, verifica-se que os embargantes, em suas contrarrazões ao recurso de apelação, dedicaram um capítulo específico (Capítulo IV) para requerer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tal dispositivo estabelece que:

O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.

Compulsando o acórdão embargado, constata-se que, de fato, não houve qualquer pronunciamento sobre os honorários advocatícios em grau recursal, limitando-se a parte dispositiva a negar provimento ao recurso de apelação e manter integralmente a sentença recorrida, inclusive em sede de remessa necessária.

Ocorre que, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal constitui matéria sobre a qual o tribunal deve se pronunciar ao julgar o recurso.

No caso em análise, o recurso de apelação interposto foi desprovido, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau. Houve, portanto, trabalho adicional realizado pelo advogado dos embargantes na elaboração das contrarrazões, que demandou análise das razões recursais, revisão do acervo probatório e fundamentação jurídica para rebater os argumentos do apelante.

A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nesse contexto, cumpre dupla finalidade: remunerar adequadamente o trabalho adicional do advogado em sede recursal e desestimular a interposição de recursos infundados ou protelatórios.

Trata-se, sim, de omissão quanto a ponto específico sobre o qual o tribunal deveria ter se pronunciado, por expressa determinação legal.

Quanto ao percentual de majoração, considerando o trabalho adicional realizado pelo advogado dos embargantes em grau recursal, a complexidade da causa, o zelo profissional demonstrado e os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, do CPC, entendo razoável a majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração opostos para, sanando a omissão apontada, integrar o acórdão embargado a fim de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025